Tribunal: TJSP
Processo: 1000474-11.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de nulidade de doação – Ausência dos requisitos que autorizam o acolhimento da pretensão da autora – Artigo 548 do Código Civil – Impossibilidade no caso vertente – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000474-11.2020.8.26.0597
Registro: 2020.0000997398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000474-11.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ELVIRA DAMATA GUIDONI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DEJAIR
ALVES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) e MARIA APARECIDA CASOL DE
OLIVEIRA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000474-11.2020.8.26.0597
VOTO No 28.252
Apelante: Elvira Damata Guidoni
Apelados: Dejair Alves de Oliveira (espólio) e outros
Comarca: Sertãozinho (1a Vara Cível)
Juíza: Daniele Regina de Souza Duarte
Ação de nulidade de doação Ausência dos requisitos que
autorizam o acolhimento da pretensão da autora Artigo
548 do Código Civil Impossibilidade no caso vertente
Sentença mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 55, acrescento ter a r.
sentença julgado improcedente o pedido inicial. Não houve condenação
ao ônus de sucumbência.
A autora interpôs recurso de apelo
(fls.59/65), pugnando pela reforma da sentença. Aduz que, sem
conhecimento jurídico, doou o seu único imóvel ao seu filho Dejair de
Oliveira, falecido em julho de 2018. Afirma que por ser o imóvel o
único bem da requerente, deve ser observado o disposto no artigo 548 do
Código Civil. Observa que a nulidade pleiteada não tem por fundamento
a ingratidão ou inexecução do encargo, mas sim, a inexistência de outros
bens. Alega que preenche os requisitos para que seja deferida a tutela de
urgência pleiteada para que seja suspensa a ação de inventário nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000474-11.2020.8.26.0597
1004605-97.2018.8.26.0506.
O recurso foi recebido e processado.
Contrarrazões dos réus às fls. 69/84.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Pugna a autora pela revogação/anulação
da doação realizada ao seu “filho de consideração Dejair Alves de
Oliveira”, alegando, em síntese, que em razão da doação realizada em
30/10/1989 não foi respeitado o disposto no artigo 548 do Código Civil,
uma vez que se trata de imóvel único da autora.
Em
que
pese
as
razões
recursais
apresentadas pela autora, a r. sentença ora recorrida deve ser mantida
integralmente.
Por primeiro, o artigo 555 do Código
Civil, estabelece que: “A doação pode ser revogada por ingratidão do
donatário, ou por inexecução do encargo”.
Anoto que nenhuma dessas duas situações
foram ventiladas pela autora, pelo contrário, afirma a postulante que o
pedido de nulidade se deve ao fato de ter doado o único bem de sua
propriedade, violando, assim, o disposto no artigo 548 do Código Civil.
Consoante a jurisprudência do STJ, em
que pese previsão do artigo 548 do CPC, admite-se a doação da
totalidade do patrimônio pelo doador, desde que remanesça uma fonte
de renda ou reserva de usufruto. No caso vertente, houve doação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000474-11.2020.8.26.0597
reserva de usufruto (fl.15), afastando a possibilidade de reconhecimento
de nulidade da doação universal, vez que embora tenha ocorrido a
doação a autora permanece com o direito de usar ou usufruir do bem
imóvel objeto da doação.
Ademais, a autora recebe benefício
previdenciário (fl. 24), conforme informou nos autos, não sendo possível
assim reconhecer que a doação tenha gerado insolvência e ausência de
renda por parte da doadora.
Destarte, não há motivos jurídicos para
declarar a nulidade do ato de liberalidade por suposta penúria da
doadora.
Nesse sentido, julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
DOAÇÃO.
Sentença de parcial
procedência. Preliminar de nulidade. Sentença "extra
petita". Ocorrência. Sentença que constituiu usufruto em
favor da autora e de um dos requeridos. Ausência de
pedido. Nulidade configurada. Aplicação da teoria da causa
madura. Inteligência do artigo 1.013, §3o, II do CPC.
Preliminar de ilegitimidade. Inocorrência. Mérito. Autora
que pretende a anulação de doação. Ausência dos
requisitos do artigo 548 do Código Civil. Requerente
que permaneceu com um automóvel após a doação e
ainda
mantém
a
sua
subsistência
através
do
recebimento de aposentadoria e venda de "doces".
Pedido improcedente. Recurso dos réus parcialmente
provido e Recurso da autora desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000299-74.2019.8.26.0169;
Relator
(a): HERTHA
HELENA
DE
OLIVEIRA;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Duartina -
Vara Única; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de
Registro: 05/11/2020)(Grifei)
Anoto que o mero arrependimento, por si
só, não possibilita a anulação de ato jurídico revestido de todas as
formalidades legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000474-11.2020.8.26.0597
Por fim, em razão dos fundamentos da
presente decisão, o pedido de antecipação de tutela que poderia gerar a
suspensão do processo de inventário dos bens deixados pelo falecimento
do filho donatário, efetivamente resta negado uma vez que ausentes os
requisitos legais exigidos, em especial a probabilidade do direito
invocado.
Assim, de rigor a manutenção da sentença
tal como lançada aos autos. Inexistindo condenação no pagamento das
verbas de sucumbência, não há que se falar em elevação da verba
honorária em sede recursal.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora